Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE REVER SEUS ATOS. PODER DE AUTOTUTELA. DECADÊNCIA REJEITADA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTERFERÊNCIA DO SERVIDOR NO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. MÁ-FÉ AFASTADA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 178 da Lei Complementar 840/2011, “a Administração Pública deve rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, assegurado o contraditório e a ampla defesa”. Prejudicial de decadência rejeitada.
2. O STF ao tratar da repetibilidade de valores pelo servidor público estabeleceu que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008).
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do mesmo assunto no Tema 1009, fixou a tese de que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. E em atenção à segurança jurídica, modulou os efeitos do julgado que atingirá “os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
4. Na hipótese, não se pode extrair a interferência da autora no recebimento do auxílio-alimentação e, por conseguinte, a sua má-fé, se a própria Gerência de Consignação e Benefícios declara que “o auxílio alimentação foi instituído automaticamente a todos os servidores desta Pasta em 05/2002” (id 38440108 - Pág. 24).
5. Inexistindo qualquer indício de má-fé da autora e se a ação foi ajuizada antes de 19 de maio de 2021 – data da publicação do acórdão da Tese 1009 -, é irrepetível o valor pago a título de auxílio-alimentação.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de decadência rejeitada. No mérito, recurso provido.